Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-43.2013.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000526-43.2013.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (RECORRIDO), SEBASTIAO SIQUEIRA TROVO (RECORRIDO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), OLIVIO FERREIRA MAGALHAES - CPF: 173.078.991-91 (RECORRIDO), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO SIQUEIRA TROVO - CPF: 409.579.691-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – IMPROCEDÊNCIA – PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO OU RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – RÉUS QUE SEQUER CONCORDARAM COM A PROPOSTA MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ESCORREITA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

Satisfeitos os requisitos do art. 89 da Lei no. 9.099/95, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo. Se aceita pelo acusado e seu defensor, o juiz, após receber a denúncia, suspenderá o feito, submetendo o acusado ao período de prova. Assim, a homologação da

suspensão condicional do processo implica no prévio recebimento da denúncia, marco interruptivo do prazo prescricional. Entretanto, se os acusados sequer manifestaram concordância com a proposta ministerial, inexistindo homologação do acordo, não há que se falar em presunção de que a exordial acusatória tenha sido recebida.
Portanto, se a denúncia não foi recebida e, com isso, inexistiu esse marco interruptivo do prazo prescricional, imperioso reconhecer o acerto da decisão de primeiro grau em que se reconheceu a prescrição punitiva estatal, com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público
contra a decisão em que se
julgou
extinta a punibilidade
de
Olívio Ferreira Magalhaes e Sebastião Siqueira Trovo
pelo reconhecimento da
p
rescrição
da pretensão punitiva
do Estado com base na pena
in abstracto
cominada (Id. 130765161 - Pág. 4/5).

Em suas razões, o
Parquet
requereu a reforma da decisão, com o consequente
regular prosseguimento do feito
, sob o argumento de que
não ocorrera a prescrição
em virtude da existência de marco interruptivo do prazo prescricional, já que
a denúncia fora tacitamente recebida
e
homologada a suspensão condicional
do processo (Id. 130765161 - Pág. 10).

As
contrarrazões
de ambos os réus foram feitas no sentido do
des
provimento
do recurso (Id. 130765161 - Pág. 17/21 e

130765156 - Pág. 2/6).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve
a decisão
objurgada (Id.

130765166).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
(Id. 142106670), conforme sumário que segue mediante transcrição:

“Sumário: recurso em sentido estrito – ação penal ajuizada pelo cometimento da infração penal descrita no artigo 180, caput, do CP – sentença proferida pelo juiz
a quo
reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal – extinção da punibilidade – Inconformismo do Ministério Público Estadual: inocorrência da prescrição – determinação do juízo para os denunciados se manifestarem sobre a proposta de suspensão condicional do processo, implica em recebimento tácito da denúncia, portanto, interrompendo o prazo prescricional – com razão o recorrente – realização de implícito juízo de admissibilidade da acusação por parte do juízo que despacha determinando que os acusados se manifestassem sobre a oferta de suspensão condição do processo, apresentada pelo Ministério Público – proposta aceita por um dos acusados que inclusive deu início ao cumprimento das condições propostas. Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Olívio Ferreira Magalhaes e Sebastiao Siqueira Trovo
foram denunciados pela autoria do crime de Receptação (art. 180, CP), sendo-lhes oferecida proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público (Id. 130765160 - Pág. 23/24)
.

Em 7.11.2019, o magistrado
a quo
deferiu o requerimento de suspensão condicional do processo e determinou a intimação dos réus para manifestarem eventual concordância com seus termos e posterior recebimento da denúncia.

Intimados em 6.12.2019 acerca da proposta ministerial de suspensão condicional do processo, o meirinho consignou que o réu
Sebastião

“informou que não irá recorrer da decisão”
e que o réu
Olívio

“informou que tem interesse em recorrer da e. decisão”
.

No dia 11.12.2019, aportou ao feito comprovante de pagamento realizado pelo acusado
Sebastião
no valor de R$1.500,00, tendo como beneficiário o Conselho da Comunidade, conforme indicado pelo MP como uma das condições da suspensão do processo.

Já no dia 12.2.2020, o advogado constituído pelo réu
Olívio
pleiteou o reconhecimento da prescrição punitiva do Estado com base na pena máxima cominada ao crime, o que foi acolhido pelo juiz primevo, que extinguiu a punibilidade dos réus reconhecendo a prescrição almejada pela defesa.

Contra a sentença extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão de punir do Estado, o Ministério Público se insurge neste grau de jurisdição, alegando que houve o recebimento tácito da denúncia no dia 7.11.2019, quando o juiz deferiu o requerimento de suspensão condicional do processo e determinou a intimação dos réus para manifestarem eventual concordância com os termos da proposta.

Dito isso, ressalta-se que, de fato, a homologação da suspensão condicional do processo implica no prévio recebimento da denúncia, nos termos do art. 89, §§ 1o e 6o, da Lei no. 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
§ 1o Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova (...)”

Entretanto, constata-se que no caso em apreciação, o juiz não chegou a receber a exordial acusatória, limitando-se a acolher o pedido ministerial e intimar os réus para, querendo, manifestarem sua concordância com a suspensão condicional do processo.

É importante ressaltar que a suspensão condicional do processo, atendidos os requisitos legais, é uma faculdade do réu, que poderá recusar a oferta por qualquer motivo que lhe seja apropriado. Aliás, a título exemplificativo, o réu pode recusar a proposta por entender que, no curso da ação penal, logrará êxito em provar sua inocência.

In casu
, o acusado
Olívio
não manifestou concordância com a proposta ministerial, enquanto o acusado
Sebastião
se limitou a colacionar comprovante de adimplemento de uma das condições da suspensão condicional do processo proposta pelo Ministério Público (pagamento de valor pecuniário ao Conselho da Comunidade).

No entanto, apesar de
Sebastião
ter cumprido uma das condições da suspensão do processo, nota-se que não houve qualquer manifestação do seu defensor. Aliás, àquela época, ao que parece, ele sequer possuía um, constituído ou nomeado. Portanto, não se pode considerar o início do cumprimento das condições da suspensão condicional do processo como ato de aceitação do acordo, já que a defesa técnica do réu não chegou a se manifestar. A propósito, nota-se que nenhuma solenidade foi realizada para oportunizar aos réus o esclarecimento das condições propostas, de modo que o pagamento do valor pecuniário pelo acusado Sebastião não poderá ser interpretado como concordância com a suspensão do processo.

Quanto à necessidade de anuência do réu em harmonia com a do seu defensor, além da imprescindibilidade de audiência específica para tanto, citou trecho da obra Leis Penais Especiais Comentadas:

“
Proposta deve ser aceita pelo acusado e pelo defensor
: É o que prevê expressamente este § 1o. Em caso de discordância entre acusado e defensor, aquele deve constituir novo advogado ou ser este nomeado pelo juiz. (...)
o acusado e seu defensor não estão obrigados a aceitar o benefício sob as condições propostas pelo Ministério Público
, podendo e devendo discutir sobre elas na audiência, buscando adequá-las ao fato e à situação pessoal do acusado”

(DELMANTO, Roberto, DELMANTO JUNIOR, Roberto, DELMANTO, Fabio M. de Almeida. E-book Leis Penais Especiais Comentadas, 3a ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Paginação irregular). Destaquei

Destarte, se os réus sequer chegaram a concordar com a suspensão condicional do processo e inexistindo homologação do acordo, nem recebimento expresso da exordial acusatória, não há que se presumir que a denúncia tenha sido recebida. Portanto, considerando que a denúncia não foi recebida e, com isso,
inexistiu esse marco interruptivo do prazo prescricional
, imperioso reconhecer o acerto da decisão de primeiro grau em que se reconheceu a prescrição punitiva Estatal com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito.

Sobre a suspensão condicional do processo, cito outras lições dos doutrinadores
Roberto Delmanto
,
Roberto Delmanto Junior
e
Fabio M. de Almeida Delmanto
, em Leis Penais Especiais Comentadas:

“(...) estando satisfeitos os requisitos legais, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, “poderá propor a suspensão do processo”, por determinado período de prova. Aceito o benefício pelo acusado e seu defensor (
é preciso que ambos estejam de acordo
), o juiz,
após receber a denúncia
, suspende o processo, submetendo o acusado (beneficiado0 a período de prova (de dois a quatro anos), sob as condições previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o do art. 89 (...)”
(DELMANTO, Roberto, DELMANTO JUNIOR, Roberto, DELMANTO, Fabio M. de Almeida. E-book Leis Penais Especiais Comentadas, 3a ed.
-
São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Paginação irregular).

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022